Tribunal: TJSP
Processo: 1016316-44.2024.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA PROFERIDA CONTRA MUNICÍPIO. PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. NÃO CABIMENTO. REEXAME NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame – Trata-se de reexame necessário encaminhado ao Tribunal contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória ajuizada por obrigada à Administração Municipal para determinar o desdobro do imóvel da autora

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA PROFERIDA CONTRA MUNICÍPIO. PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. NÃO CABIMENTO. REEXAME NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame – Trata-se de reexame necessário encaminhado ao Tribunal contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória ajuizada por obrigada à Administração Municipal para determinar o desdobro do imóvel da autora e o recálculo do IPTU correspondente. A sentença foi proferida com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Não houve interposição de recurso voluntário.
II. Questão em discussão – Discute-se a possibilidade de conhecimento da remessa necessária quando o valor da causa, equivalente ao proveito econômico, é inferior ao limite estabelecido pelo art. 496, §3o, III, do Código de Processo Civil de 2015.
III. Razões de decidir – O reexame necessário não constitui recurso, mas condição de eficácia da sentença, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A legislação processual aplicável ao caso é o Código de Processo Civil de 2015, que possui aplicação imediata aos processos em curso. No caso dos autos, o valor atribuído à causa foi de R$ 87.990,61, montante inferior ao limite de 100 salários mínimos previsto para Municípios que não sejam capitais de Estado. Diante disso, não se encontra configurada hipótese de incidência da remessa necessária. Jurisprudência do STJ e doutrina corroboram que, não mais subsistindo razão legal para o reexame obrigatório, o Tribunal deve deixar de conhecê-lo.
IV. Dispositivo e tese – Reexame necessário não conhecido.
Tese de julgamento: A remessa necessária somente se aplica quando o proveito econômico ultrapassa o limite previsto no art. 496, §3o, III, do CPC. A remessa necessária não constitui recurso e não se sujeita às regras de direito intertemporal aplicáveis aos recursos. A aplicação do CPC de 2015 é imediata aos processos em curso.
Legislação citada: CPC/2015, arts. 487, I; 496, §3o, III; 1.046.
Jurisprudência citada: STJ, REsp 688.931/PB, Rel. Min. Franciulli Netto, j. 14/12/2004; STJ, REsp 659.200/DF, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ 11/10/2004; STJ, REsp 424.863/RS, Rel. Min. (conforme citado no voto); STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 08/05/2006.